Tribunal: TJSP
Processo: 1534416-03.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública em poder de 33 porções de maconha, com massa líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa líquida de 10,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de entorpecente aliadas às circunstâncias do flagrante comprovam a traficância. Condenação mantida.

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via pública em poder de 33 porções de maconha, com massa líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa líquida de 10,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e variedade de entorpecente aliadas às circunstâncias do flagrante comprovam a traficância. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1534416-03.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
QUINZANI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534416-03.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 1534416-03.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Felipe Quinzani
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.019
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado parado em via
pública em poder de 33 porções de maconha, com massa
líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa
líquida de 10,30 gramas. Depoimentos firmes e coerentes
prestados pelos agentes de segurança pública. Quantidade e
variedade de entorpecente aliadas às circunstâncias do
flagrante comprovam a traficância. Condenação mantida.
Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e
reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao
apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Fábio Aguiar Munhoz
Soares, da 17a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em
sentença datada de 08/01/2020 (fl. 173), julgou procedente a ação
penal para condenar Felipe Quinzani como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e 680 dias-multa, em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de
provas. Subsidiariamente, postula a fixação das penas-base nos
mínimos legais, sob o argumento de ter o decisum valorado
duplamente a mesma circunstância, bem como requer a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534416-03.2019.8.26.0050 -Voto no
3
do tráfico privilegiado seguida da determinação de regime mais
benéfico.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 22 de outubro de 2019, por volta de 13h00, no
viaduto 25 de março, altura do numeral 7, Brás, trazia consigo e
vendia, para fins de tráfico, 33 porções de maconha, com massa
líquida de 84,80 gramas, e 37 pedras de crack, com massa líquida
de 10,30 gramas, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
16/17 e laudo pericial de fls. 24/26.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o denunciado trazia consigo, em via pública, os
entorpecentes supra descritos, em manifesta atividade de
traficância.
Ocorre que os policiais Alberto Vieira Lima e
Marcel Domiciano de Souza realizavam patrulhamento pelas
redondezas e se depararam com o denunciado, o qual, ao avistar a
guarnição, imediatamente se afastou, chamando a atenção dos
agentes públicos, momento em que dispensou algo ao chão e
prosseguiu caminhando, sendo, contudo, abordado.
O
objeto
dispensado
pelo
réu
foi
interceptado e localizadas as drogas acima mencionadas. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534416-03.2019.8.26.0050 -Voto no
4
poder do réu, foi apreendida a importância de R$ 39,00 e, em um
buraco próximo ao local onde o réu foi inicialmente avistado, os
policiais encontraram a importância de R$ 127,00.
O policial militar Alberto Vieira Lima,
inquirido em sede judicial, relatou estar em patrulhamento pelo local
dos fatos, quando avistou o acusado, o qual ao perceber a
presença da equipe, mudou de direção, despertando a suspeita,
motivo pelo qual resolveu abordá-lo, mormente porque ele ainda
havia dispensado um objeto no chão. Ato contínuo, logrou deter o
acusado poucos metros à frente e, em revista pessoal, no bolso da
sua calça, localizou R$ 39,00, bem como no solo, próximo aos seus
pés, 33 porções de maconha e 37 pedras de crack, além da quantia
de R$ 127,00, enterrada em um buraco ao lado dele.
No mesmo sentido, as declarações do
policial militar Marcel Domiciano de Souza.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
A materialidade está demonstrada pelo auto
de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual,
revelando-se acertada a condenação do recorrente pelo tipo
incriminador do tráfico ilícito de entorpecentes, respaldada nas
declarações ofertadas pelos policiais militares e nas circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534416-03.2019.8.26.0050 -Voto no
5
do flagrante.
O recorrente foi flagrado parado em via
pública e, ao avistar os policiais militares, tentou se desfazer das
drogas que carregava, deixando-as no solo, passando a caminhar
disfarçadamente, sem sucesso, contudo, sendo detido pela
guarnição.
A quantidade e a variedade das substâncias
apreendidas - 33 porções de maconha e 37 pedras de crack -,
aliadas às circunstâncias do flagrante, narradas de maneira
detalhada e uniforme pelos agentes de segurança pública em
ambas as fases da persecução penal, comprovam a traficância, não
sendo hipótese de absolvição, por insuficiência probatória.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
sentenciante determinou as basilares à fração de um sexto acima
dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, por ocasião dos maus antecedentes, sendo apontadas as
certidões de fls. 152 e 153, respectivamente, crimes de receptação
e de furto, cujas condenações pretéritas definitivas ultrapassaram o
tempo depurador.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, consoante certidão de fl. 168 (crime de furto, trânsito
em julgado para defesa em 24.05.2019), as penas foram agravadas
à razão de um sexto, perfazendo 6 anos, 9 meses e 20 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1534416-03.2019.8.26.0050 -Voto no
6
reclusão e 680 dias-multa.
Diferentemente do aventado pela defesa, o
juiz sentenciante não valorou duplamente a mesma condenação
pretérita definitiva, apenas deixou de mencionar a certidão
comprobatória da reincidência. No mais, as duas outras
condenações, valoradas como maus antecedentes, na esteira do
artigo 64, inciso I, do Código Penal, não caracterizam a referida
agravante, pois ultrapassado o tempo depurador.
Com efeito, mantêm-se inalteradas as
reprimendas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-
multa.
Considerando o quantum de pena aplicado e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, possuidor de
maus antecedentes e reincidente, o regime inicial fechado é o mais
adequado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator